Tribunal: STF
Processo: ADI 5153
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), em face de decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida na Consulta 0001363-95.2013.2.00.0000, que dispõe sobre a possibilidade de cônjuge de magistrado participar de hasta pública (leilão) promovida pelo tribunal ao qual está vinculado o magistrado.
    Eis a ementa da Consulta impugnada:
    “CONSULTA. PARTICIPAÇÃO DE CÔNJUGE DE MAGISTRADO EM HASTA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS VIGENTES.
    I. É vedada a participação de magistrado em hastas públicas no âmbito do Tribunal a que está vinculado, a fim de dar cumprimento às normas vigentes e garantir transparência, moralidade, impessoalidade e lisura do ato.
    II. A participação de magistrado em hastas públicas realizadas por Tribunal ou ramo da Justiça diverso daquele em que atua condiciona-se à eventualidade. A participação reiterada configura prática de comércio, vedada pelo art. 36, I, da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN).
    III. A participação de cônjuge ou companheiro de magistrado em hastas públicas equivale à do próprio magistrado. IV. Consulta respondida negativamente.”
    A requerente alega violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal substancial, previstos no art. 5°, II e LIV, da Constituição Federal. Sustenta que alega que a decisão impugnada extrapolaria as restrições previstas no artigo 690-A do CPC de 1973 e no artigo 497 do Código Civil, que vedam a participação do magistrado apenas em hasta pública realizada no foro em que atua.
    Questiona-se na presente ação o alcance territorial da vedação à participação de magistrados em leilões judiciais e a obrigação de que os cônjuges comuniquem aquisições realizadas.
    A autora aditou a petição inicial para incluir o art. 89, § 2°, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que confere caráter normativo geral à resposta à consulta aprovada por maioria do Plenário.
    Admiti o ingresso como amicus curiae da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e da Associação Paulista dos Magistrados (APAMAGIS).
    O Presidente do Conselho Nacional de Justiça prestou informações e afirmou que a Consulta impugnada tem o propósito de evitar “a utilização do cargo ou das relações construídas ao longo da carreira para influenciar, obter informações privilegiadas ou receber algum tipo de favorecimento, de modo a garantir a lisura da alienação judicial". (eDOC 25)
    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação, uma vez que tem por objeto questão de ordem infraconstitucional. No mérito, pugna pelo não provimento.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se igualmente pelo não conhecimento da ação e pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA CONSULTA 0001363-95.2013.2.00.0000. VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO E CÔNJUGE EM LEILÃO JUDICIAL REALIZADO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL AO QUAL ESTÁ VINCULADO. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ÀS CORREGEDORIAS ACERCA DE AQUISIÇÃO DE BENS EM LEILÕES JUDICIAIS REALIZADOS POR TRIBUNAIS DIVERSOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ANAMATRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE ADMINISTRATIVA.
    1. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), como entidade de classe de âmbito nacional que representa apenas fração de categoria, não possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade para tutelar interesse de toda magistratura.
    2. Não deve ser conhecida ação direta de inconstitucionalidade que impugna decisão do Conselho Nacional de Justiça em consulta que analisa aplicação de artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil, que versam sobre participação de magistrado em leilão judicial.
    3. Estão de acordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa, previstos no art. 37 da Constituição da República, vedação a que magistrado e cônjuge adquiram bens em leilão judicial realizado no âmbito do Tribunal ao qual está vinculado e exigência de que comuniquem à Corregedoria aquisição de bem em leilão judicial realizado em outros tribunais.
    4. Parecer por não conhecimento da ação e por improcedência do pedido.” (eDOC 29)
    É o relatório. 
    Decido. 
    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida.
    A presente ação direta de inconstitucionalidade não merece ser conhecida.
    No julgamento da ADI 4.638, Rel. Min. Marco Aurélio, esta Corte concluiu que o CNJ possui poder normativo voltado a uniformizar regras que alcancem todo o Judiciário, visto tratar-se de Poder de caráter nacional. Além disso, frisou-se que o poder normativo do CNJ possui como fonte primária a própria Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC n. 45/2004, o qual deve ser levado a efeito, observando-se as normas constitucionais e as disposições contidas na LOMAN.
    Ressalte-se, no entanto, que essa capacidade é pertinente à expedição de atos com força de lei, como as resoluções. Podem ser objeto de controle concentrado, assim, atos normativos primários, como regimentos internos de tribunais e resoluções do CNJ. O presente caso trata de Consulta proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que não tem caráter normativo o suficiente para ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
    Além disso, as supostas ofensas à Constituição Federal somente podem ser verificadas se antes forem constatadas divergências entre a Consulta 0001363-95.2013.2.00.0000, impugnada na presente ação direta, e os arts. 690-A, do CPC/1973, e 497, do Código Civil. 
    A própria autora expressa essa necessária correlação quando alega:
    “As já mencionadas normas do Código de Processo Civil e do Código Civil são regras que trazem restrições à participação de servidores em sentido amplo das hastas públicas e leilões judiciais. Tais restrições existem precisamente para a proteção de princípios tomados em conta pelo legislador.” (eDOC 2)
    Nesse sentido, confiram-se:
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ato normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia nomológica. Necessidade de análise prévia de outras normas infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não se abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais como a resolução analisada na ADI, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal. 2. No caso dos autos, não é possível verificar as supostas inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo confronto desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para que se evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como as Leis Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004 dispuseram acerca da distribuição da carga horária entre os professores da rede pública de ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo diverso sobre o tema. 3. Fazendo-se necessário esse exame, constata-se que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5904 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27.4.2018)
    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (ADPF 93 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 7.8.2009)
    Conclui-se, portanto, que se está diante de hipótese em que a eventual ofensa à Carta Constitucional é indireta, o que torna inadmissível a sua apreciação por meio da ação direta de inconstitucionalidade. Além disso, não há de se falar em controle concentrado de Consulta do Conselho Nacional de Justiça, que não é ato normativo primário e, assim, não pode ser objeto de ADI.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente